Tribunal: TJSP
Processo: 1001869-82.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de consignação em pagamento – compra e venda de carne bovina – ação julgada procedente – pagamento pela autora da primeira parcela da compra realizada, com abatimentos realizados a título de diferença de pesagem e de qualidade da mercadoria recebida – concordância da ré apenas com o primeiro abatimento realizado – prova dos autos que confere maior verossimilhança às alegações da autora

Ementa:
Ação de consignação em pagamento – compra e venda de carne bovina – ação julgada procedente – pagamento pela autora da primeira parcela da compra realizada, com abatimentos realizados a título de diferença de pesagem e de qualidade da mercadoria recebida – concordância da ré apenas com o primeiro abatimento realizado – prova dos autos que confere maior verossimilhança às alegações da autora – ausência de comprovação pela ré de que não teria sido seu motorista que teria assinado as notas de devolução emitidas – pagamento da primeira parcela com os dois abatimentos pretendidos pela autora – cabimento – obrigação extinta pela quitação – sentença mantida – apelação não provida, com observação (art. 85, § 11, CPC 2015).